Tribunal: TJMT
Processo: 0042938-37.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Art. 24-a da lei n. 11.340/2006. Preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação. Rejeição. Provas suficientes da materialidade e autoria. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0042938-37.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
2. O apelante alega nulidade da sentença por: (i) violação ao princípio da identidade física do juiz e (ii) ausência de fundamentação, além de postular a absolvição por inexistência de prova da materialidade delitiva.
II. Questões em discussão:
(i) determinar se a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação;
(ii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem aplicação absoluta, admitindo exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção. No caso concreto, a sentença foi proferida por magistrada regularmente designada em substituição ao juiz que presidiu a instrução, não havendo prejuízo ao acusado nem violação ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
4. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, conforme os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 381, III, do CPP, com análise das provas e subsunção dos fatos à norma penal. O fato de a decisão ser contrária aos interesses do apelante não implica ausência de fundamentação.
5. A materialidade do crime está comprovada pelos documentos nos autos, incluindo a decisão que deferiu as medidas protetivas e a ciência do acusado. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos probatórios, os quais demonstram o descumprimento das medidas judiciais por parte do apelante.
6. O princípio da livre apreciação das provas (art. 155 do Código de Processo Penal) assegura ao magistrado a liberdade para valorar os elementos probatórios e expor os motivos da decisão, sem necessidade de responder a todas as alegações da parte de forma individualizada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e admite exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção.
2. Sentença condenatória devidamente fundamentada atende aos requisitos constitucionais e legais quando expõe as razões de fato e de direito que sustentam a decisão, mesmo que contrária aos interesses do acusado.
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) configura-se quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de elementos probatórios idôneos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, 399, § 2o; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.920.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042938-37.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON MONTEIRO DE MATOS - CPF: 690.611.301-15 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), GRAZIELLE ROSA LOPES FRANCA - CPF: 717.854.341-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Art. 24-a da lei n. 11.340/2006. Preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação. Rejeição. Provas suficientes da materialidade e autoria. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso
e
m
e
xame
:

1.
Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n
.
0042938-37.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou o apelante à pena de
3

(três)
meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

2.
O apelante alega nulidade da sentença por
:
(i) violação ao princípio da identidade física do juiz e (
ii
) ausência de fundamentação, além de postular a absolvição por inexistência de prova da materialidade delitiva.

II.
Quest
ões

e
m
d
iscussão
:

(i) determinar se a sentença é nula por violação ao princípio da identidade física do juiz e por ausência de fundamentação;

(
ii
) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III.
Razões
d
e
d
ecidir
:

3.
O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, não tem aplicação absoluta, admitindo exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção. No caso concreto, a sentença foi proferida por magistrada regularmente designada em substituição ao juiz que presidiu a instrução,
não havendo prejuízo ao acusado nem violação ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

4.
A sentença condenatória está devidamente fundamentada, conforme os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 381, III, do CPP, com análise das provas e subsunção dos fatos à norma penal. O fato de a decisão ser contrária aos interesses do apelante não implica ausência de fundamentação.

5.
A materialidade do crime está comprovada pelos documentos nos autos, incluindo a decisão que deferiu as medidas protetivas e a ciência do acusado. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos probatórios, os quais demonstram o descumprimento das medidas judiciais por parte do apelante.

6.
O princípio da livre apreciação das provas (art. 155 do
Código de Processo Penal
) assegura ao magistrado a liberdade para valorar os elementos probatórios e expor os motivos da decisão, sem necessidade de responder a todas as alegações da parte de forma individualizada.

IV.
Dispositivo
e

t
ese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e admite exceções em casos justificados, como afastamentos por remoção, férias ou promoção.

2.
Sentença condenatória devidamente fundamentada atende aos requisitos constitucionais e legais quando expõe as razões de fato e de direito que sustentam a decisão, mesmo que contrária aos interesses do acusado.

3.
O crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006) configura-se quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 155, 381, III, 399, § 2o; Lei n
.
11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.920.189/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024,
DJe
26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Robson Monteiro de Matos

contra a s
entença prolatada nos autos da Ação P
enal n.
0042938-37.2019.8.11.0042
,
pelo Juízo
da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
C
omarca de Cuiabá
-MT
, conden
ando-o
pela prática

do crime
de descumprimento de medidas protetivas (
art
.
24-A da Lei n
.
11.340/2006
)
, à pena
3
(três
) meses de detenção
,
em
regime aberto.

O
ap
e
lante
, nas razões recursais
encontradiças no ID
240371189
,
postula
o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, sustentando a inexistência de prova da materialidade delitiva;
ou, alternativamente, o reconhecimento
da nulidade
da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz
.

O

Ministério

Público,

nas

contrarrazões

que

se

e
ncontra
m

no ID
240371199
, requer o desprovimento
do vertente

recurso
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
242943179
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMERIA PRELIMINAR

Nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz

O recorrente sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença decorrente da violação ao princípio
d
a identidade física do juiz, que deriva da regra
principiológica
constitucional do juiz natural, tendo em vista que a prolatora do decreto fustigado não foi
a
mesma que presidiu a instrução do feito.

Como se sabe, o princípio da identidade física do juiz foi inserido no art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal, pela Lei n. 11.719/2008. E, nas lições de Andrey Borges de Mendonça1, parafraseando Antônio Alberto Machado, se há um tipo de processo no qual se deve aplicá-lo
“(...) é exatamente o processo penal, porque é no âmbito dele que são julgadas as questões de maior gravidade para a vida do indivíduo e da sociedade, questões que envolvem direitos e liberdades mais fundamentais (...)
”.

Entretanto, sem embargo da importância do princípio em tela, é preciso ponderar que a sua incidência não pode ser vista com exageros, porquanto seria impossível, em todas as situações, nas quais o mesmo juiz que colheu a prova também sentenciasse o processo, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça tem admitido
exceções que devem ser analisadas caso a caso
, conforme se infere dos arestos abaixo resumidos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6o DO ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da
lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
) -
AgRg
no
AREsp
n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
6/10/2023.

3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece
a
orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o
revisionando
foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu
mister
na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica.

5. A discordância do atual
Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados
ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (
AgRg
no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
26/5/2023).
Outrossim
, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (
AgRg
no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
26/11/2021).

6.
O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos
.

7. O art. 180, § 6o, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da
majorante
quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (
AgRg
no
AREsp
n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
29/5/2020).

8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 26/2/2024.)
.
Destacamos

No caso em apreciação, consultando o
lotacionograma
disponível no sítio eletrônico deste Sodalício, constata-se que o afastamento d
o
magistrad
o

Jamilson
Haddad Campos
,
que presidiu a audiência de instrução e julgamento, deve-se ao fato de el
e
ter sido
removido
para
o

3o Juizado Especial Cível
da Comarca de
Cuiabá
(Ato do Presidente n.
575
/20
3
3/CMAG de 2
2
.0
6
.
2
3), ocasião em que a juíza
Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
f
oi designada para assumir
o gabinete 2 da 1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
e, nessas condições, em
18
de
agost
o de 20
2
3, esta última sentenciou o feito.

Destarte
, é forçoso concluir que tais tipos de afastamentos de juízes fazem incidir a regra do art. 132 do Código de Processo Civil (afastado por qualquer motivo), isso significando dizer que a substituição da magistrada que instruiu o presente feito não provoca a alegada nulidade da sentença, porquanto, tal sistemática busca apenas assegurar a razoável duração do processo, destacada no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Desse modo, ressai clara a não ocorrência da eiva apontada pelo sentenciado, por violação ao art. 399, § 2o, do Código de Processo Pena
l, motivo pelo qual se rejeita
esta preliminar.

SEGUNDA
PRELIMINAR

N
ulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Nesta preliminar, Robson Monteiro de Matos aduz que: “
o juiz a que tudo indica que seria o titular do processo que realizou a audiência de instrução e julgamento e o competente para análise e julgamento da causa não o fez! Ou seja, quem analisou o processo e o julgou foi outra magistrada que sequer participou dos atos processuais.

Assim, acredita-se que neste caso em específico houve prejuízo ao recorrente, haja vista não ter respeitado o princípio da identidade física.
”.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto,
a
sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, doCPP e art.
93,
IX, daCF), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta
do apelante
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que
a
levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante
.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante d
o exposto, esta preliminar

deve ser
rejeitada
.

VOTO

A denúncia,
que se
vê
no ID
240370242
, narra os fatos desta forma:

[...]

Depreende-se que, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 16hs30min, em residência particular localizada na Rua Nigéria, no 333, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT (Residencial Harmonia), o denunciado
ROBSON MONTEIRO DE MATOS
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Grazielle
Rosa Lopes Franca de Matos, sua
exconvivente
.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos e dessa relação adveio
2
(duas) filhas, estando separados há cerca de 4 (quatro) meses na data dos fatos.

Verifica-se que, no dia 10 de maio de 2019 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, nos autos de no 1019879- 06.2019.8.11.0041, sendo o acusado devidamente cientificado a respeito do deferimento no dia 13 de maio de 2019, estando vigente na data dos fatos (id. 39176339 – pág. 29). Na data dos fatos, o acusado, mesmo ciente que não poderia aproximar-se da vítima ou frequentar a residência dela, foi na portaria do prédio onde a vítima reside e passou número de outro apartamento para adentrar no prédio e ir até o apartamento da vítima, desobedecendo: “Proibição do agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância”; bem como a “Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares”. Em face dos fatos, a vítima compareceu na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, onde relatou os fatos perante a autoridade policial e fora lavrado o Boletim de Ocorrência no 2019.246555 (id. 39176339 – pág. 5/6); Termo de Declarações da vítima no id. 39176339 – pág. 9/11; Termo de Representação no id. 39176339 – pág. 8.
[...]
.
Destaques no original

No contexto destes autos,
a
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima (ID
240370239
, p.
15/19
); ciência do apelante quanto ao deferimento das medidas protetivas (ID
240370239
, p.
29
); bem como pelos depoimentos colhidos nas
duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria
delitiva, conquanto o apelante
tenha afirmado em juízo que
ficou apenas na frente do prédio esperando sua filha, podendo acontecer
de

ter
errado o número do apartamento em algum dia,
motivo pelo qual entende que não pode ser responsabilizado pela prática do crime de descumprimento de medida protetivas,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte do
apela
nte, cumprindo asseverar, outrossim, que a inconsistente irresignação deduzida nas razões recursais não
passa de mero descontentamento.

Com efeito, é imperioso destacar que a vítima,

d
urante a fase investigativa
narrou que possuía
medidas p
rotetivas em desfavor de seu ex-
marido, pai de suas filhas menores desde o dia 10
de maio de
2019,
à época em razão de ter sofrido lesão corporal, a
meaça e
i
njúria
. Declarou que
não
ficou
estabelecido os dias de visita das filhas e ele tem feito de forma irregular
, sendo que
por um período, ele esteve em Rondonópolis e só veio ver as meninas durante as férias
e em razão de não ter
intermediários para buscar e levar as crianças ele
e
ntra
va n
o prédio onde
ela
mora, inclusive informando número de apartamento errado para poder subir
.

E
m juízo,
a ofendida confirmou suas declarações prestadas perante a autoridade policial e
narrou de forma firme e coerente os fatos descritos na denúncia, afirmando que
havia um
histórico de violência no casamento, incluindo psicológica, sexual e física. Relatou que o ex-marido se recusava a trabalhar e assumia uma
postura violenta quando questionado sobre o assunto, tendo citado
episódios de violência física, como quando ele tentou esganá-la após ela tomar seu celular, e de descumprimento de medidas protetivas, entrando no prédio onde ela mora sem autorização
, além de em outras oportunidades ter
ficado

rondando o local.
Mencionou, ainda, a ofendida,
que
o apelante
frequentemente
lhe
envia mensagens ofensivas, desqualifica-a perante as crianças
, causando certa confusão psicológica no
s
filhos, salientando que embora
o ex-marido
tenha
sido notificado oficialmente sobre as medidas protetivas, ele continua a apresentar comportamento dissimulado, alegando desconhecimento das restrições.

Vê-se, pois, que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas narrada na prefacial da acusação, cujas declarações foram ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nestes autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar o de
creto condenatório do apelante, não havendo que se falar, portanto, em sua absolvição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Robson Monteiro de Matos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025